Tribunal: TJMT
Processo: 0005018-49.2016.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005018-49.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), E. V. D. S. F. - CPF: 067.933.591-93 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), LUCIENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 703.320.791-39 (APELADO), E. M. P. F. - CPF: 714.753.121-30 (APELADO), E. P. D. F. - CPF: 062.416.481-01 (APELADO), MEIRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.779.111-56 (APELADO), A. P. D. S. - CPF: 064.933.241-57 (APELADO), IDAURA GONCALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 970.051.001-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 703.320.791-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEIRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.779.111-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IDAURA GONCALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 970.051.001-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –CERTIDÕES DE NASCIMENTO - CERTIDÃO DE ÓBITO – BENEFICIÁRIOS – FILHOS - LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por EDUARDO VINICIUS DOS SANTOS FREITAS, EVELLEN MAISA PEREIRA FREITAS e EVELINE PEREIRA DE FREITAS, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A seguradora apelante alega ilegitimidade da parte autora para postular o pagamento integral da indenização na condição de única herdeira. Aduz que o juízo singular deixou de resguardar cota parte de possíveis beneficiários da vítima.

Requer a reforma do decisum

para o reconhecimento da quota parte de herdeiro ausente e a consequente redução do
quantum
indenizatório DPVAT.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 176958165 – pág. 04).

Contrarrazões (Num. 176255816).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de seu progenitor WESLEY DA COSTA FREITAS. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 01/11/2014, como consta Boletim de Ocorrência – Primavera do Leste/MT (Num. 176255396 – pág. 36) e Certidão de Óbito – Primavera do Leste /MT (Num. 176255396 – pág. 39). Acostado aos autos, Certidões de Nascimento, de
EDUARDO VINICIUS DOS SANTOS FREITAS (Num. 176255396 – pág. 30), EVELLEN MAISA PEREIRA FREITAS (Num. 176255396 – pág. 24) e EVELINE PEREIRA DE FREITAS,

(
Num. 176255396 – pág. 26)
.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ilegitimidade ativa da parte autora para postular o pagamento integral da indenização ao argumento de que
não há comprovação nos autos da qualidade de única herdeira da
de cujus
, deixando o juízo singular de resguardar cota parte de possível beneficiária (Num. 176255811 – pág. 04). A razão, porém, não a assiste.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

Ressai dos autos que os apelados juntaram documentos comprovando sua qualidade de filhos da vítima falecida, como se vê nas Certidões de Nascimento
e de Óbito.

O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que
inexistindo óbice legal, homologo a desistência da ação pela requerente
Alexsandra Pereira da Silva
, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução de mérito com relação a autora
Alexsandra Pereira da Silva
, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil
(Num. 176255809)
.
A
s provas apresentadas demonstram não ter o falecido deixado outro herdeiro que não os requerentes
.

Ademais, é de se destacar parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça a registrar que
em nenhum momento, a mencionada lei exige prova de que os postulantes são os únicos herdeiros para que façam jus ao quantum indenizatório. Logo, caso surja novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, sem prejuízo algum para a apelante
(Num. 176958165 – pág. 03).

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

Decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

O art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Saliente-se que, caso sobrevenha a notícia de outros herdeiros futuramente, certo é que deverão postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap 40965/2018).

Satisfeitos, portanto, os requisitos legais e regulamentares pelos beneficiários como parte legítima para requerer a indenização de seguro DPVAT, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

WESLEY DA COSTA FREITAS

sofreu acidente de trânsito em 01/11/2014, vindo a óbito na mesma data, conforme Certidão de Óbito, em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus os apelados, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023